Tribunal: STF
Processo: RHC 207020
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado e corrupção de menores. Prisão preventiva. Gravidade em concreto do crime e periculosidade do agente. Excesso de prazo. Superveniência de sentença de pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
    2. Esta Quinta Turma possui firme entendimento no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o writ em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo. Precedentes.
    3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do recorrente e a gravidade dos fatos, uma vez que a vítima foi atingida na nuca por disparo de arma de fogo e, ainda, foi atacada por golpes de facão na cabeça e perna, tendo o acusado agido com a ajuda de um adolescente, tudo, ao que parece, em razão de dívida relacionada ao tráfico de drogas. Ademais, a custódia também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, pois, conforme destacado, o paciente responde outras 3 ações penais por crimes de homicídio qualificado, circunstâncias que revelam o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia antecipada para garantia da ordem pública.
    5. A alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução fica superada pela superveniência da sentença de pronúncia, nos termos do enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
    6. Habeas corpus não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e no art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90 (homicídio qualificado e corrupção de menores), tendo sido preso preventivamente. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, o qual denegou a ordem.
    3. Na sequência, sobreveio a impetração do HC 634.537, no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu o pedido liminar. Posteriormente, a Quinta Turma do STJ não conheceu do writ.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “não há particularidades no caso em análise a justificar tamanha demora no julgamento. Afinal, o recorrente está preso há mais de 3 (três) anos, especificamente desde o dia 30 de agosto de 2018, sem qualquer previsão de julgamento”. 
    5. A defesa requer:
          (i) “em caráter liminar, (...) relaxar de imediato a prisão imposta ao recorrente, até o julgamento final deste recurso, ou, não sendo esse o entendimento em sede de juízo monocrático, (1.2) para determinar (ou até mesmo recomendar), ainda in limine litis, que o Juízo processante imprima a necessária celeridade ao julgamento do paciente e, ao final”; 
          (ii) “em caráter definitivo, (...) relaxar o cárcere preventivo pelo excesso de prazo no julgamento, garantindo o Pretório Excelso que SANDERLI SANTOS DE SOUZA responda ao processo em liberdade”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não deve ser provido.
    8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
    No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos fatos, uma vez que a vítima foi atingida na nuca por disparo de arma de fogo e, ainda, foi atacada por golpes de facão na cabeça e perna, tendo o acusado agido com a ajuda de um adolescente, tudo, ao que parece, em razão de dívida relacionada ao tráfico de drogas. 
    Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, pois, conforme destacado, o paciente responde outras 3 ações penais por crimes de homicídio qualificado. 
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 
    [...]” (grifo acrescentado).
    10. E mais: a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia” (RHC 154.794-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). Ainda nessa linha, veja-se o HC 142.011-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma.
    11. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    12.  Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator